Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. NULIDADE. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. OUTRO FILHO. PLANEJAMENTO FAMILIAR. IGUALDADE ENTRE FILHOS.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

2. O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.

3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.

4. A existência de obrigação alimentar em igual percentual conferida à outra filha não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, sobretudo porque não há indicação de necessidade específica de nenhum dos filhos, que justifique o tratamento diferenciado, e as despesas demonstradas são similares. Neste contexto e, não comprovada a incapacidade financeira do alimentante, não há motivos que se oponham à preservação da igualdade de tratamento assegurada constitucionalmente aos filhos (CRFB, art. 227, § 6o).

5. Recurso conhecido e não provido.